Tribunal: STF
Processo: ARE 1479723
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que recebeu a seguinte ementa (Doc. 13):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INTERPOSIÇÃO PELO RÉU – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. LAUDOS DE EXAME CADAVÉRICO E LAUDO PERINECROSCÓPICO/VEÍCULO CORSA SEDAN, CONFISSÃO EM SEDE INVESTIGATIVA E TESTEMUNHOS PRESTADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO. 



    I - Examinando os elementos coligidos aos autos, constata-se estar provada a materialidade delitiva e existentes indícios suficientes de autoria, que fundamentam a decisão de pronúncia, na forma do art. 413, do CPP. 



    II - Materialidade delitiva comprovada por Laudo de Exame Cadavérico, havendo, ainda, indícios suficientes de autoria, consubstanciados na confissão do acusado, preso em flagrante delito, com munições de arma de fogo em seu veículo, no Laudo Perinecroscópico/Veículo Corsa Sedan, que atesta a existência de sangue e massa encefálica, o que foi confirmado pelos testemunhos prestados em Juízo. 



    III - Aplicação do Princípio do in dubio pro societate, que impera na fase de pronúncia do rito do Tribunal do Júri. 



    IV - Recurso em sentido estrito não provido, na esteira do parecer ministerial.”



     



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio (art. 121, IV, do Código Penal) (Doc. 5). 



    A defesa, então, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento (Doc. 13).



    Ainda inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que a decisão de pronúncia e o acórdão recorrido violaram o art. 5º, LXXIV, da CF/1988.



    Nas razões recursais, sustenta a defesa que “o venerando acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia infringiu o disposto no artigo 5º, LVII da Constituição Federal, pois proferiu um decreto condenatório sem observância do princípio constitucional da presunção de inocência; in dubio pro reo ou favor rei.” (Doc. 12).



    Enfatiza que “não há nos autos nenhuma prova de que foi o recorrente que matou a vítima (Anderson). Simplesmente não há nos autos nenhum exame de resíduo de disparo de arma de fogo ou qualquer outra prova conclusiva.” 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, com arrimo nos seguintes fundamentos: (a) “no que tange a alegação de ofensa ao artigo 5°, VII, da Constituição Federal, é de rigor destacar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto à imprestabilidade do manejo da via recursal extraordinária para análise de violação ao princípio da presunção de inocência, por consubstanciar, quando muito, ofensa meramente reflexa”; (b) “a questão demanda indispensável reexame de fatos e provas, inviável em sede de Recurso Extraordinário, de modo a incidir a aplicação do teor do enunciado da Súmula n° 279, do STF.”; e (c) “especificamente em relação à aventada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, é pacífico no âmbito da jurisprudência do STF que eventual violação a tal postulado não configura ofensa direta à Lei Maior, mas, quando muito, ofensa meramente reflexa” (Doc. 21).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. No mais, reitera as alegações formuladas no apelo extremo (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 16): 



    […]



    No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. 



    A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais do recorrente, que teve o seu direito constitucional violado e, por isso, foi-lhe decretada decisão de pronúncia e posteriormente ratificado pelo TJ/BA, muito embora não houvesse acervo probatório que a revelasse indícios da autoria delitiva. Assim, nota-se que o recorrente não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que muitos outros réus foram, são e poderão vir a ter seus direitos violados com anuência do Judiciário, o que gera um maior efeito na sociedade. 



    Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo, insegurança jurídica. 



    Da mesma forma, a transcendência se verifica, devido ao fato de que se poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos individuais, sendo que a única forma de garantir a devida fundamentação da decisão judicial, nesse caso, se dá por meio de recurso extraordinário. Saliente-se que são diversas pessoas que se encontram na mesma situação, de modo que a sociedade como um todo será afetada pela decisão. 



    Frise-se que não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, devendo o presente recurso ser admitido e julgado, afetando com isso eventuais recursos que venham a ser interpostos. 



    Assim, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia (Doc. 13):



    “II - Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Réu, com o objetivo de reformar a decisão de pronúncia, pleiteando seja o Reú impronunciado, por ausência de indícios de autoria ou participação no delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. 



    Examinando os autos, verifica-se que assiste razão o Ministério Público em sua manifestação, ao destacar a existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia, conforme prevê o art. 413, do Código de Processo Penal, fase em que impera o Princípio do in dubio pro societate. 



    Como se sabe, a pronúncia é sentença de conteúdo declaratório, em que o magistrado realiza um juízo de admissibilidade da acusação. Conforme dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal, para a pronúncia, o magistrado deve realizar um juízo de probabilidade - e não de certeza - acerca da autoria ou participação delitiva, com base nos elementos produzidos nos autos, in verbis: 



    ‘Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.’



    No caso em apreço, os requisitos necessários para a sentença de pronúncia estão devidamente preenchidos, tendo o Juízo a quo fundamentado a pronúncia nos elementos produzidos em sede policial e confirmados em instrução criminal. 



    Com efeito, a materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, ao passo em que a autoria delitiva resta suficientemente amparada no Laudo Perinecroscópico/Veículo Corsa Sedan, que comprova a presença de sangue e massa encefálica no veículo do acusado. Houve, ainda, a confissão do Recorrente em sede policial, após sua prisão em flagrante, em que foi apreendido em fuga logo após a prática do crime, com munições de arma de fogo. 



    A autoria delitiva é, ainda, confirmada pelos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas SD/PM Marcio Vinicius Teixeira Amaro e SD/PM Wellington Batista Nascimento, que afirmaram que a viatura em que estavam foi acionada por uma outra guarnição, relatando sobre a ocorrência de um homicídio na margem na Via Periférica I, CIA, acrescentando que o carro onde o autor do crime estava havia empreendido fuga pela BR-324. Após a perseguição, conseguiram interceptar o veículo onde estava o réu, encontrando, no interior do automóvel, munições calibre 38 e indícios de crime, como sangue e massa encefálica, pelo que o Recorrente foi preso em flagrante delito. 



    É de se destacar que o juízo de admissibilidade realizado na fase da pronúncia não se confunde com o juízo de mérito realizado no Tribunal do Júri. 



    Nesta fase, o Juiz deve avaliar a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria contra o acusado, e eventual dúvida que paire quanto à autoria delitiva deverá ser dirimida no Tribunal do Júri. 



    Isso sucede porque, conforme a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, nesta fase processual impera o Princípio do in dubio pro societate, de modo que, se houver dúvida quanto a autoria ou participação delitiva, o Juízo deve pronunciar o Réu, de forma que a dúvida seja dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5 o , inciso XXXVIII, da Constituição Federal). 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente. 



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    “I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C. Pr. Penal, art. 408.  



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.”



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Acresça-se que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente